Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO SUCUMBENTE. CONCESSÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. HIGIDEZ DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. É vedada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ex officio pelo julgador, sendo imprescindível a manifestação expressa da parte interessada, juntamente com a declaração de sua hipossuficiência.

2. Na ausência de requerimento expresso de concessão da gratuidade de justiça pela parte sucumbente, mantém-se hígida a exigibilidade da verba sucumbencial.

3. Recurso provido.